Tribunal: TJBA
Processo: 8001182-89.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001182-89.2024.8.05.0045 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALTANAE FREITAS QUARESMA Advogado(s): ALBERTO DE SOUSA SILVA, JAIME BASTOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8001182-89.2024.8.05.0045 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Apelante: Altanae Freitas Quaresma Advogados: Alberto de Sousa Silva (OAB/BA 42083-A), Jaime Bastos Santos (OAB/BA 81919-A) Antônio Pacheco Neto (OAB/BA 7136) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PARA AMBOS OS DELITOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA A APREENSÃO DE QUATRO MUNIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. APREENSÃO DE MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS E INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ARMA NA CENA DO CRIME. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS, ACONDICIONADAS PARA A VENDA, JUNTAMENTE COM BALANÇA DE PRECISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Altanae Freitas Quaresma contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cândido Sales/BA, que o condenou à pena de 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. A Defesa postulou a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal. Quanto ao crime de porte de munição, pugnou pela aplicação do princípio da insignificância. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição reiterada pela Procuradoria de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo em provas suficientes de materialidade e autoria; (ii) saber se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de entorpecente para uso próprio; (iii) saber se é aplicável o princípio da insignificância à posse de quatro munições calibre .380; (iv) saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelo auto de apreensão e laudos periciais que constataram a presença de 248,62g de cannabis sativa, acondicionada em porções típicas de comércio, bem como uma balança de precisão. 4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos judiciais de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, que relataram de forma convergente a apreensão das substâncias entorpecentes e munições em poder do recorrente. A versão defensiva mostrou-se inconsistente e contraditória, não logrando abalar a credibilidade da prova testemunhal, sem seu núcleo essencial. 5. A pretensão de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não se sustenta diante da quantidade, forma de acondicionamento da droga e demais circunstâncias que evidenciam intuito mercantil. 6. A posse de munições configura crime de perigo abstrato e, no caso concreto, foram apreendidas em contexto de tráfico, com informações de que havia arma de fogo no veículo, além de o réu ser reincidente específico, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. 7. A prisão preventiva foi mantida de forma devidamente fundamentada, diante da gravidade concreta da conduta e do risco objetivo de reiteração delitiva, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas é válida quando amparada em prova judicializada, especialmente em depoimentos de agentes públicos colhidos sob contraditório, corroborados por laudos técnicos e demais elementos objetivos. 2. A desclassificação do tráfico para uso de drogas é inviável quando constatado intuito mercantil, evidenciado pela quantidade significativa, balança de precisão e acondicionamento fracionado da substância ilícita. 3. A aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse ilegal de munição é excepcional, viável quando verificada ausência de lesividade ao bem jurídico, ser o réu primário e o contexto for desvinculado de outras infrações, hipóteses não presentes nos autos. 4. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência específica e apreensão de objetos relacionados à traficância.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; · Lei nº 10.826/2003, art. 14; · Código de Processo Penal, arts. 312, 313. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no AREsp nº 2066182/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; · STJ, AgRg no AREsp nº 2271395/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023, DJe 29.05.2023; · STJ, AgRg no HC nº 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8001182-89.2024.8.05.0045, tendo como Apelante Altanae Freitas Quaresma e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso para negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.